Tribunal: TJDFT
Processo: 0749652-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749652-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBER PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELBER PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 21462131 – p. 16), que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida em face de MARIA LUCINEIDE ORÁCIO DE LIRA, dentre outros pontos decididos, supostamente indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na peça de ingresso (Processo no 0705293-04.2020.8.07.0012). É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Todavia, da leitura atenta do pronunciamento judicial recorrida (ID 21462131 – p. 16), verifica-se que, embora tenha sido intitulado de decisão interlocutória, não há conteúdo decisório em seu teor. No caso, trata-se de despacho concedendo prazo para que a parte agravante emendasse vários pontos da petição inicial, do qual não cabe recurso. Todavia, o magistrado aproveitou o ensejo para antecipar seu entendimento sobre aspectos processuais (suposta incompetência absoluta do Juízo de São Sebastião/DF) e materiais (impossibilidade de alienação de imóvel objeto de programa habitacional) relacionados ao pedido de extinção de condomínio vindicado na inicial, o que não desvirtua a natureza jurídica do pronunciamento recorrido. Além disso, percebe-se que o juízo de primeiro grau não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas apenas determinou que a parte juntasse documentos que demonstrassem a hipossuficiência alegada. Se o pronunciamento foi mero despacho, sem conteúdo decisório, não é possível haver recurso, conforme a literalidade do art. 1.001 do Código de Processo Civil: CPC. Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso de agravo de instrumento trazido à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no precedente supramencionado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator